Tribunal: STF
Processo: HC 102719
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
   INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. ANTIGA REDAÇÃO DO ARTIGO 499 DO CÓDIGO 
   DE PROCESO PENAL. AGORA ARTIGO 402 DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL. 
   VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - O 
   deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, 
   cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto 
   probatório já existente.
II - É lícito ao juiz indeferir 
   diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou 
   protelatórias (art. 400, § 1º, do CPP, incluído pela Lei 
   11.719/2008).
III - Indeferimento devidamente fundamentado.
IV - 
   Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do 
   contraditório ou às regras do sistema acusatório.
V - Ordem 
   denegada.